Tribunal: CARF
Processo: 10380.720747/2018-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DECORRENTE DE SENTENÇA JUDICIAL. POSSIBILIDADE.
Mesmo inexistindo o trânsito em julgado na época das compensações efetuadas, mas estando o mérito da discussão já definitivamente julgada nos tribunais superiores, nos casos que vinculam os conselheiros do CARF, deve-se aplicar aos processos pendentes de julgamento.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DECORRENTE DE SENTENÇA JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO VINCULATIVA. Súmula CARF no 206. NÃO APLICAÇÃO.
A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito em julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do CTN, configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991. Não aplicação, tendo em vista decisão judicial erga omnes do STF e repercussão geral do STJ, superveniente no curso do processo administrativo.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. RECURSO ESPECIAL No 1.230.957. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
De acordo com decisão do STJ, proferida no REsp No 1.230.957 na sistemática do art. 543-C da Lei no 5.869/1973, não incidem contribuições previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado em razão de seu o caráter indenizatório. Tema listado em dispensa de contestar e recorrer da Procuradoria da Fazenda Nacional.
VALORES PAGOS NOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL No 1.230.957/RS - STJ. PARECER SEI No 1446/2021/ME
Sobre a importância paga pelo empregador ao empregado durante os primeiros quinze dias de afastamento por motivo de doença não incide a contribuição previdenciária, por não se enquadrar na hipótese de incidência da exação, que exige verba de natureza remuneratória (Tema 738 - STJ).
CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A CONTRATAÇÃO DE serviços prestados por intermédio de cooperativas de trabalho. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA PELO STF NO CONTROLE DIFUSO. RESOLUÇÃO DO SENADO. EFEITOS ERGA OMNES.
A declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal (STF), por via incidental, somente tem efeito geral e para todos (erga omnes) quando editada Resolução do Senado, excluindo do mundo jurídico o preceito legal inquinado, ou ato do Poder Executivo, estendendo aos demais contribuintes os efeitos da decisão. No caso, com a edição da Resolução do Senado n° 10, de 2005 (DOU de 30/03/2016), que suspendeu a execução do inciso IV do art. 22, da Lei n. 8.212/91, em virtude de declaração de inconstitucionalidade em decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário n° 595.838, a presente questão está superada

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.720747/2018-41
ACÓRDÃO
2101-002.941 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSTRUTORA MARQUISE S A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DECORRENTE
DE SENTENÇA JUDICIAL. POSSIBILIDADE.
Mesmo inexistindo o trânsito em julgado na época das compensações
efetuadas, mas estando o mérito da discussão já definitivamente julgada
nos tribunais superiores, nos casos que vinculam os conselheiros do CARF,
deve-se aplicar aos processos pendentes de julgamento.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DECORRENTE
DE SENTENÇA JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUPERVENIÊNCIA
DE DECISÃO VINCULATIVA. Súmula CARF no 206. NÃO APLICAÇÃO.
A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito
em julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do
CTN, configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista
no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991. Não aplicação, tendo em vista
decisão judicial erga omnes do STF e repercussão geral do STJ,
superveniente no curso do processo administrativo.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. RECURSO ESPECIAL No 1.230.957. NATUREZA
INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
De acordo com decisão do STJ, proferida no REsp No 1.230.957 na
sistemática do art. 543-C da Lei no 5.869/1973, não incidem contribuições
previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado em razão de seu o caráter
indenizatório. Tema listado em dispensa de contestar e recorrer da
Procuradoria da Fazenda Nacional.
VALORES PAGOS NOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DE AFASTAMENTO POR
MOTIVO DE DOENÇA. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL No
1.230.957/RS - STJ. PARECER SEI No 1446/2021/ME
Fl. 10005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.941 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720747/2018-41
2
Sobre a importância paga pelo empregador ao empregado durante os
primeiros quinze dias de afastamento por motivo de doença não incide a
contribuição previdenciária, por não se enquadrar na hipótese de
incidência da exação, que exige verba de natureza remuneratória (Tema
738 - STJ).
CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A CONTRATAÇÃO DE serviços prestados
por
intermédio
de cooperativas
de
trabalho.
DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA PELO STF NO CONTROLE DIFUSO.
RESOLUÇÃO DO SENADO. EFEITOS "ERGA OMNES".
A declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Colendo Supremo
Tribunal Federal (STF), por via incidental, somente tem efeito geral e para
todos (erga omnes) quando editada Resolução do Senado, excluindo do
mundo jurídico o preceito legal inquinado, ou ato do Poder Executivo,
estendendo aos demais contribuintes os efeitos da decisão. No caso, com a
edição da Resolução do Senado n° 10, de 2005 (DOU de 30/03/2016), que
suspendeu a execução do inciso IV do art. 22, da Lei n. 8.212/91, em
virtude de declaração de inconstitucionalidade em decisão definitiva do
Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário n° 595.838,
a presente questão está superada

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para que sejam consideradas as compensações efetuadas pela
empresa, por meio da utilização dos créditos judiciais expressos nas ações no. 0002252-
32.2009.4.05.8100 e no 0804976-97.2014.4.05.8100, cancelando-se as glosas correspondentes

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Assinado Digitalmente
Antonio Savio Nastureles – Presidente

Fl. 10006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.941 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720747/2018-41
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Henrique Perlatto Moura (substituto[a] integral), Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a]
integral), Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio
Nastureles (Presidente). Ausente o conselheiro Wesley Rocha, substituído pelo conselheiro
Henrique Perlatto Moura

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Tem-se em pauta manifestação de inconformidade (fls. 5528/62), interposta em
02/03/2018 contra o Despacho Decisório de fls. 2/15, cuja ciência se processou
em 31/01/2018, e que apurou excedentes de compensações, entabuladas pela
empresa em epígrafe nas Guias do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social – GFIP, do período de 01/2013 a 12/2015,
resultando em sua não homologação.
Segundo o referido DD, houve:
a – Compensação relativa a créditos em discussão na via judicial e antes do
trânsito em julgado respectivo, em desrespeito ao art. 170-A do CTN;
b – Valores compensados com créditos de retenção de contribuições sociais, por
prestação de serviço mediante cessão de mão de obra, sem comprovação de seus
reais montantes, dada a irregularidade da docdos sistemasxibida (faturas de
prestação de serviço sem numeração; dissonâncias entre NFS, registros contábeis
de retenção e valores de retenção declarados nas GFIP), motivando apuração dos
referidos créditos com base nos registros do sistemas RFB (CONRET – Consulta
Retenção de 11% declarada x recolhida), limitados aos valores informados a título
de retenção nas referidas GFIP, consoante planilha de fls. 302/312.
Em consequência, as compensações não homologadas totalizaram R$
6.545.743,63(seis milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil, setecentos e
quarenta e três reais e sessenta e três centavos), reputadas como devidas pelo
sujeito passivo à Seguridade Social.
Em suas razões, o contribuinte argumenta, em síntese:
I)tempestividade;
II)Inconsistências da ação fiscal: somente foram emitidos dois termos de
intimação.
III – Quanto às ações no Judiciário, ressalta que:
Fl. 10007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.941 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720747/2018-41
4
a) O processo 0804976-97.2014.4.05.8100, 10a VF/CE, relativo às contribuições
sociais de cooperativas de trabalho, está pendente somente de recurso da PGFN,
relativa à verba honorária condenatória; b) No processo
0002252-
32.2009.4.05.8100 4aVF/CE, onde discute incidência de contribuições sociais
sobre auxílio-doença, auxílio acidente e aviso prévio indenizado, obteve decisões
favoráveis e direito à compensação, com certidão de trânsito em julgado em
13/09/2012, portanto, antes do início das compensações;
IV) Em relação às retenções de contribuições:
a) Entregou toda a documentação solicitada e cumpriu suas obrigações de
destacar as retenções nas NF/Recibos/Faturas, com direito ao crédito respectivo;
b) Existe correlação entre emissões de fatura/NF e respectivas contabilizações de
retenções e divergências de datas decorrem de retardos de cumprimento de
obrigações fiscais pelos tomadores, em sua maioria, órgãos públicos; c) Utilização
indevida do CONRET, já que depende unicamente das informações de prestadores
e só considera os valores das retenções recolhidos pelos tomadores, não podendo
ser prejudicada por erros destes últimos, referentes a códigos de recolhimentos e
competências informadas nas GPS;
d) Divergências entre valores de compensação assinalados pelo fisco e constantes
nas GFIP: cita exemplo da matriz /0001-85, competência 03/2013, onde assinala
que declarou R$ 81.462,01 e o fisco destacou como se a impugnante houvesse
informado R$ 81.600,04;
e) Os números de autenticação de GFIP apontados pelo fisco não batem com a
realidade;
f) Existência de saldo de retenção de períodos anteriores ao fiscalizado, não
considerados pelo fisco.
Juntou à sua defesa (fls. 5563/7245): procuração e documentos de identificação;
atas de assembleias; estatuto social; NFS; contratos de prestação de serviços;
GPS; peças de processos judiciais; Nota PGFN e Sol. Consulta COSIT; consulta
benefício incapacidade; folhas de pagamento e planilha pagamento auxílio
acidente.
O feito foi convertido em diligência, em duas oportunidades (fls. 7257/8 e
7274/5), havendo a autoridade fiscal se pronunciado às fls. 7264/5 e 7277/80,
assinalando que:
I – A ação 0002252-32.2009.4.05.8100 transitou em julgado em 24/07/2013,
conforme certidão narrativa fl. 6170, reconhecendo o direito à compensação, em
relação às referidas rubricas, a partir de 08/2013, conforme planilha fls. 7282/9;
II - A ação 0804976-97.2014.4.05.8100 transitou em julgado em 10/11/2017,
portanto, posterior à compensação entabulada, motivando a glosa;
III – Em relação ao aproveitamento de créditos de retenção, acresce que o
relatório de justificativas da empresa é duvidoso, já que, em diversas
Fl. 10008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.941 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720747/2018-41
5
competências, os valores de retenção e compensação, nele constantes, são
maiores que os declarados em GFIP ou até não declarados nestas, consoante
demonstrado na planilha CONRET X GFIP X Justificativa empresa X Notas Fiscais
(fls. 294/300). Assim, só considerou, no referido relatório, os valores de
compensação até o limite declarado em GFIP, por competência e filial.
Cientificado das supracitadas diligências, em 06/07/2020 (fl. 7267) e 03/09/2021
(fl.7373),
o
manifestante
interpôs
aditivos
(fls.
7270/2
e
7379/83),
respectivamente, em 04/08/2020 (fl.7268) e 27/09/2021 (fl. 7377), reiterando
razões iniciais e acrescentando que:
I – O acórdão que pôs termo à lide no processo 0002202-32.2009.4.5.8100, às fls.
6089/93, transitou em julgado no dia 13/09/2012, cf. certidão fl. 6.095, tendo
retornado ao TRF5 somente por erro material, não havendo que se falar em
discussão do acórdão anterior já transitado;
II – As compensações do processo 0804976-97.2014.4.05.8100 somente foram
feitas a partir de 12/2015, por conseguinte, posteriores ao trânsito em julgado em
01/09/2015, quando houve renúncia ao recurso por parte da PGFN ou, ainda,
08/10/2015, quando encerrou o prazo recursal sem qualquer manifestação;
A DRJ considerou a Manifestação de Inconformidade procedente em parte.
O sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário (folhas 8.513 a 8.547), alegando
em síntese que:
- Reitera os argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade - Que,
diferentemente do entendimento manifestado no Acórdão recorrido, o trânsito em julgado das
decisões nas ações n.os - 0002252.32.2009.4.05.8100 e 0804976-97.2014.4.05.8100, que
reconheceu o direito da Empresa á compensação, ocorreu em período anterior às compensações
efetuadas relativas aos processos.
- Que a fiscalização desconsiderou todas as faturas, notas fiscais, planilhas e
contabilidade da Recorrente, realizando o lançamento por aferição indireta, considerando como
crédito compensável os valores recolhidos pelos tomadores, consoante sistemas RFB, limitado aos
próprios valores da GFIP.
- Que “A metodologia do levantamento utilizado pelo nobre agente fiscal, contudo,
foi totalmente desarrazoada, onde além de desconsiderar as peculiaridades próprias do tipo de
prestação de serviço em comento (executados mediante cessão de mão de obra e sendo os
tomadores órgãos públicos), desconsiderou também todos os documentos ficais/contábeis e
planilhas apresentadas pela Recorrente por ocasião da ação fiscal, documentos estes que
demonstram de forma clara as retenções e as compensações efetuadas pela Recorrente em sua
GFIP.”
- Que “A fiscalização, por outro lado, desconsiderando a totalidade das informações
prestadas, limitou-se à consulta dos pagamentos informados nos sistemas da RFB pelos
Fl. 10009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.941 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720747/2018-41
6
tomadores, o que de repente se justifica pelo fato de que estava na iminência de decair parte do
direito de se efetivar o lançamento tributário em questão (janeiro/2013).”
- Aponta o que considera equívocos do lançamento fiscal quanto ao preenchimento
dos códigos de receita previdenciários pelos tomadores de serviço
É o Relatório

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
DOS CRÉDITOS COMPENSADOS E DISCUTIDOS EM AÇÕES JUDICIAIS
Da compensação dos créditos referentes ao Processo judicial no 0002252-
32.2009.4.05.8100 4aVF/CE.
No caso do processo judicial processo 0002252-32.2009.4.05.8100 4aVF/CE, onde
discute incidência de contribuições sociais sobre auxílio-doença, auxílio acidente e aviso prévio
indenizado, o recorrente alega que obteve decisões favoráveis e direito à compensação, com
certidão de trânsito em julgado em 13/09/2012, portanto, antes do início das compensações,
assim decidiu a DRJ:
Em consequência, é de se julgar procedente em parte a manifestação do
interessado no relativo às compensações, envolvendo contribuições sociais sobre
mencionadas rubricas, nas competências de 07/2013 a 12/2015 e indeferindo
seu pleito em relação às competências 01/2013 a 06/2013, porque entabuladas
em afronta ao disposto no art. 170-A do CTN.
Entendemos, que mesmo inexistindo o trânsito em julgado na época do fato
gerador, mas estando o mérito da discussão já definitivamente julgada nos tribunais superiores,
caso da não incidência sobre as verbas em questão, deve-se aplicar aos processos pendentes de
julgamento.
No caso do auxílio-doença, tem-se o caso em sede de Recurso Especial, Sessão de
26/04/2023, Acórdão 9202-010.702 – CSRF / 2a Turma, decidiu-se, grifos originais:
No segundo caso – auxílio-doença – a análise foi feita nos autos do Recurso
Extraordinário no 611.505/SC, o qual recebeu a seguinte ementa:
Ementa
EMENTA:
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR NOS
PRIMEIROS QUINZE DIAS DE AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA
Fl. 10010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.941 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720747/2018-41
7
CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. I – A discussão sobre a
incidência, ou não, de contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo
empregador nos primeiros quinze dias de auxílio-doença situa-se em âmbito
infraconstitucional, não havendo questão constitucional a ser apreciada. II –
Repercussão geral inexistente. Decisão Decisão:
O Tribunal, por maioria, recusou o recurso ante a ausência de repercussão geral
da questão, por não se tratar de matéria constitucional, vencidos os Ministros
Min. Marco Aurélio, Min. Dias Toffoli e Min. Gilmar Mendes. Não se manifestaram
os Ministros Min. Cezar Peluso, Min. Joaquim Barbosa e Min. Cármen Lúcia.
Ministro RICARDO LEWANDOWSKI Redator para o acórdão.
Neste cenário, a própria Procuradoria da Fazenda Nacional editou atos para fazer
incluir na “Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer”, a que se refere a Lei no
10.522/2002, os seguintes temas, os quais constam – nesta data – com a seguinte
redação:
a.b) 15 primeiros dias que antecedem o auxílio-doença Resumo: O STJ, no
julgamento do REsp no 1.230.957/RS, entendeu pela exclusão da remuneração
paga pelo empregador ao empregado nos primeiros dias de afastamento do
trabalhador por incapacidade da base de cálculo da contribuição patronal
disciplinada no art. 22, I, da Lei no 8.212, de 1991.
Esse mesmo entendimento foi replicado para a contribuição do empregado, as
contribuições de terceiros e do SAT/RAT, sediada no art. 22, II, da Lei no 8.212, de
1991, haja vista a identidade de base de cálculo dessas contribuições (folha de
salários) com a contribuição previdenciária do art. 22, I, da Lei no 8.212, de 1991,
o que impõe aqui a mesma solução proferida no REsp no 1.230.957/RS (tema no
478 de recursos repetitivos).
Observação 1: A dispensa da contribuição do empregado do art. 28, I, da Lei no
8.212, de 2002, foi autorizada na Nota PGFN/CRJ No 115/2017.
Observação 2: A dispensa da contribuição do empregador de que trata o art. 22, I
e §1o, da Lei no 8.212, de 2002, foi autorizada na Mensagem Eletrônica
PGFN/CRJ/COJUD n.o 08, de 18/09/2020, mas a inclusão em lista foi positivada no
Parecer SEI No 1446/2021/ME.
Observação 3: A dispensa da contribuição do empregador do art. 22, II, da Lei no
8.212, de 2002, (SAT/RAT) do seu adicional regido no art. 57, §6o, da Lei no 8.213,
de 1991, bem como das contribuições destinadas aos terceiros incidentes sobre a
folha de salários foi autorizada no Parecer SEI No 16120/2020/ME.
Precedentes: REsp no 1.230.957/RS (recurso repetitivo), AgInt no REsp
1825540/RS, AgInt no REsp 1602619/SE e tema no 482 de repercussão geral.
Referência: Nota PGFN/CRJ No 115/2017 (complementada pela Nota no
520/2020), Mensagem Eletrônica PGFN/CRJ/COJUD n.o 08, de 18/09/2020,
Parecer SEI No 16120/2020/ME e no Parecer SEI No 1446/2021/ME".
Fl. 10011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.941 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720747/2018-41
8
* Data da inclusão: 12/04/2021 E, até mesmo o “Perguntas frequentes” do
programa e-social:
https://www.gov.br/esocial/pt-br/empresas/perguntas-frequentes/perguntas-
frequentes-producaoempresas-e-ambiente-de-testes (acesso em 11/06/2021, às
10:33), destaca a não incidência da contribuição previdenciárias sobre o auxílio-
doença:
07.23 - (Atualizado em 01/02/2021) – Parecer SEI No 16120/2020/ME: Como deve
ser tratada a incidência tributária nos 15 primeiros dias de afastamento que
antecedem o benefício de auxílio-doença?
Durante os primeiros quinze dias do afastamento da atividade por motivo de
doença comum, doença ocupacional ou acidente do trabalho, cabe à empresa
pagar ao segurado empregado o seu salário integral, porém a contribuição
previdenciária patronal, a contribuição de terceiros e o SAT/RAT não incidem
sobre esta importância paga pelo empregador referente a esses quinze primeiros
dias que antecedem o benefício de auxílio-doença, bem como não há incidência
da parte de contribuição previdenciária a cargo do empregador
Diante de todo o exposto, em que pese inexistir o trânsito em julgado formal
das decisões proferidas pelos Tribunais Superiores, fato é que o mérito da
discussão já se encontra definitivamente julgado devendo, por economia
processual e razoabilidade, serem aplicados aos casos pendentes de julgamento.
No caso do aviso prévio indenizado, tem-se que a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) publicou o Despacho no 42/2021, cujo conteúdo aprovou os Pareceres
PGFN/CRJ/COJUD no15.147/2020 e 1.626/2021, os quais consolidaram o entendimento de que
não incidem contribuições previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado.
Em atenção ao disposto no art. 19-A, III, da Lei no 10.522/2002, os Pareceres foram
fundamentados na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema
Repetitivo 478, o qual definiu pela não incidência da contribuição previdenciária sobre os valores
pagos, a título de aviso prévio indenizado, devido à sua natureza não remuneratória.
Portanto, entendemos que as competências de 01/2013 a 06/2013 também devem
ser consideradas nas compensações efetuadas tendo em vista o trânsito em julgado do processo
no 0002252-32.2009.4.05.8100 4aVF/CE. No presente caso, provimento total, para incluir todas
as competências.
Da compensação dos créditos referentes ao Processo judicial no 0804976-
97.2014.4.05.8100.
Na ação judicial no 0804976-97.2014.4.05.8100, a contribuinte alegava a
inexigibilidade da contribuição de 15% sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços, relativamente aos serviços prestados por intermédio de cooperativas de trabalho
prevista no art. 22, IV, da Lei no 8.212/91.
Fl. 10012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.941 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720747/2018-41
9
Nos Fundamentos do objeto do Auto de Infração, consubstanciada na Informação
Fiscal de fls 7.318 a 7.325, datada de 22/08/2021, consta a glosa das compensações efetuadas
pelo sujeito passivo na GFIP, utilizando- se como crédito a contribuição da empresa relativamente
a serviços que lhe são prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho,
conforme disposição dos arts. 22, IV, da Lei no 8.212/91, constantes na ação judicial no 0804976-
97.2014.4.05.8100, conforme reproduzido abaixo, grifo nosso:
Em relação à ação judicial 0804976-97.2014.4.05.8100, que cuida das
contribuições sociais sobre serviços tomados de cooperativas de trabalho, consta
na folha 1723 do presente Processo Administrativo o Trânsito em Julgado da
referida ação. Observa-se que a data constante do mesmo é 10/11/2017, ou seja,
em data posterior ao período fiscalizado, que vai de 201301 a 20513, portanto a
empresa não tem direito de se compensar dos valores objetos da ação fiscal.
Neste caso específico, é inaceitável a realização de compensações tributárias
antes do trânsito em julgado das decisões judiciais, por força de determinação
contida no art.170-A da Lei no 5.172, de 25/10/1966 (CTN) e jurisprudência,
motivo pelo qual a fiscalização não homologa as compensações realizadas.
Foi solicitada a oitiva do contribuinte e da PGFN, se fosse o caso, para se
pronunciarem sobre a matéria citada anteriormente.
A fiscalização entende que o contribuinte já se pronunciou diversas vezes no
presente processo sobre o tema e, novamente, terá a possibilidade de se
pronunciar após o recebimento da presente Informação Fiscal.
Em relação à PGFN, a mesma já se posicionou na ação judicial 0804976-
97.2014.4.05.8100, mas o trânsito em julgado da ação só ocorreu em data
posterior ao seu pronunciamento. Sendo assim, a fiscalização, observando a
legislação, só poderia aproveitar as compensações a partir dessa data, ou seja, a
partir de 10/11/2017.
Da decisão da DRJ
A DRJ confirmou o lançamento entendo também que não cabia a utilização de
crédito judicial constante em ação não transitada em julgado, conforme abaixo:
31. Em relação ao trânsito em julgado da ação judicial no 0804976-
97.2014.4.05.8100, o entendimento do Acórdão recorrido foi no seguinte sentido:
A ação teve por objeto demanda atinente à inexistência de relação jurídico-
tributária que obrigue à autora o recolhimento da contribuição social prevista no
art. 22, IV, da Lei no 8.212/99, incluído pela Lei no 9.876/99, incidente sobre os
pagamentos por ela efetuados às cooperativas de trabalho, por força dos serviços
prestados.
Conforme consulta ao endereço eletrônico do TRF 5a Região, o impetrante obteve
decisão favorável em 1a instância, mas houve apelação da União, rediscutindo o
mérito e não somente a questão de honorários. Foi julgada em 24/08/2015,
Fl. 10013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.941 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720747/2018-41
10
mantendo-se a decisão recorrida, mas condicionando sua aplicação à observância
do art. 170-A do CTN.
Houve interposição de embargos de declaração, decididos em 27/02/2016.
Irresignada, a Fazenda interpôs recurso especial, que foi admitido em 20/04/2016,
com decisão do STJ, exarada em AREsp 1604444/CE, da qual decorreu o trânsito
em julgado em 30/10/2017, conforme assinalado no endereço eletrônico do
referido tribunal superior.
Logo, não procede a alegação da empresa de que o trânsito em julgado se deu em
01/09/2015.
Exsurge, assim, não acolhida a irresignação da manifestante no ponto e mantida a
glosa entabulada, por estar caracterizada a nítida inobservância do disposto no
art. 170-A do CTN.
32. Nesse caso, conforme acima destacado, a bem da verdade o que ocorreu foi
que a fiscalização, bem como o Acórdão recorrido, partiu de uma premissa
equivocada, chegando à conclusão errônea, imputando uma grave acusação fiscal
ao contribuinte que na realidade não ocorreu.
33. Diz-se isso pois, diferentemente do que consta no acórdão recorrido, a
Fazenda Nacional NÃO interpôs recurso especial do Acórdão lavrado em
27/02/2016.
34. Na verdade, do Acórdão que reconheceu o direito da Recorrente, lavrado em
24/08/2015 (fls. 1560/1568), a Fazenda Nacional foi intimada em 26/08/2015 (fls.
1581) e, em 01/09/2015, apresentou petição renunciando o prazo recursal (fls.
1582), oportunidade em que se operou o trânsito em julgado, vez que a matéria
de mérito não poderia mais ser objeto de recurso.
35. Desse momento em diante, toda a discussão remanescente nos autos girou
em torno dos honorários sucumbenciais, com todos os recursos tendo sido
apresentados pela ora Recorrente, inclusive os Embargos de Declaração (fls.
1597/1604) e o Recurso Especial (1661/1692), mencionados no Acórdão
recorrido.
36. Conforme se observa da cópia integral do processo judicial n.
0804976-97.2014.4.05.8100 (fls. 691/1777), que tramitou perante a 10a Vara
Federal Seccional do Ceará, em 22/03/2015 as partes foram intimadas da
sentença judicial que julgou procedente ação judicial que objetivava o
reconhecimento da inexistência de relação jurídico tributária que obrigasse a
Requerente ao recolhimento da contribuição social prevista no artigo 22, inciso IV,
da Lei no 8.212/99, incluído pela Lei no 9.876/99, incidente sobre os pagamentos
efetuados às cooperativas de trabalho por força dos serviços prestados.
37. Ressalte-se que a sentença acima transcrita dispensou o duplo grau
obrigatório da decisão, em razão do julgamento pelo plenário do STF, em regime
de repercussão geral (RE no 595.838/SP), onde foi declarada a
Fl. 10014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.941 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720747/2018-41
11
inconstitucionalidade do art. 22, IV da Lei n. 8.212/91, incluído pela Lei no
9.876/99.
38. Pois bem, irresignada com a decisão de mérito, a Fazenda Nacional
apresentou recurso de apelação em 20/04/2015, insurgindo-se quanto a questão
de mérito travada na decisão judicial.
39. No julgamento do Recurso de Apelação interposto pela Fazenda Nacional no
Tribunal Regional Federal da 5a Região, o E. Tribunal em questão julgou
improcedente a apelação da Procuradoria da Fazenda Nacional, no entanto,
reduziu a verba honorária fixada na sentença.
40. Diante da redução da verba honorária que havia sido condenada a Fazenda
Nacional, a ora Recorrente apresentou embargos de declaração e,
posteriormente, Recurso Especial, porém, deve-se deixar bastante claro: os
recursos do particular se deram apenas em razão da verba honorária a qual
inicialmente havia sido condenada a Fazenda Nacional. Em nenhum momento os
recursos apresentados pela Recorrente discutiram qualquer questão de mérito do
processo n. 0804976-97.2014.4.05.8100.
41. Ademais, como adiantado, a própria Fazenda Nacional, ao ser intimada do
Acórdão acima colacionado, peticionou em 01/09/2015, dando ciência do acórdão
que negou provimento ao seu recurso de apelação, bem como informando que
deixaria de recorrer “tendo em vista o entendimento do STF no RE 595.838-SP.”
(fls. 5717)42. A manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional foi nos termos
da Nota PGFN/CRJ/No 604/2015, que orienta a Fazenda Nacional a não mais
recorrer nos caso em que se discuta o recolhimento da contribuição social
prevista no artigo 22, inciso IV, da Lei no 8.212/99, incluído pela Lei no 9.876/99,
incidente sobre os pagamentos efetuados às cooperativas de trabalho por força
dos serviços prestados. (fls. 5718/5729)43. A Receita Federal do Brasil igualmente
expediu a solução de consulta COSIT n. 152, de 17 de junho de 2015 (fls.
5730/5735), com caráter vinculativo para as fiscalizações da receita federal após
sua expedição, nos seguintes termos:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUIÇÃO DE 15% SOBRE NOTA FISCAL OU FATURA DE
COOPERATIVA DE TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 595.838/SP.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 595.838/SP, no
âmbito da sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil (CPC), declarou a
inconstitucionalidade _ e rejeitou a modulação de efeitos desta decisão - do inciso
IV, do art. 22, da Lei no 8.212, de 1991, dispositivo este que previa a contribuição
previdenciária de 15% sobre as notas fiscais ou faturas de serviços prestados por
cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
Em razão do disposto no art. 19 da Lei no 10.522, de 2002, na Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 1, de 2014, e na Nota PGFN/CASTF no 174, de 2015, a Secretaria da
Receita Federal do Brasil encontra-se vinculada ao referido entendimento.
Fl. 10015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.941 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720747/2018-41
12
O direito de pleitear restituição tem o seu prazo regulado pelo art. 168 do CTN,
com observância dos prazos e procedimentos constantes da Instrução Normativa
RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012, com destaque, no caso, para os arts.
56 a 59, no que toca à compensação.
Dispositivos Legais: Código Tributário Nacional, art. 168; Lei no 8.383, de 1991, art.
66; Lei no 10.522, de 2002, art. 19; Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 2014;
Nota PGFN/CASTF No 174, de 2015; Ato Declaratório Interpretativo RFB no 5, de
2015.

Por sua vez, o contribuinte recorre da decisão considerando a declaração de
inconstitucionalidade proferida pelo STF, por meio do controle difuso, ao julgar ao julgar o
Recurso Extraordinário no 595.838/SP:
44. Acrescente-se que, além disso, a Resolução no 10/2016 do Senado Federal,
publicada em 31/03/2016, suspendeu a execução do inciso IV do art. 22 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, declarado inconstitucional por decisão definitiva
proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário no
595.838.
45. No entanto Ínclito Julgador, mesmo diante de todos esses fatos e argumentos,
e de forma completamente arbitrária a fiscalização desconsiderou as
compensações em GFIP efetuadas pela Recorrente relativas aos créditos de
cooperativas oriundos da ação judicial n. 0804976-97.2014.4.05.8100, tendo o
acórdão recorrido confirmado referido entendimento.
46. Frise-se que em consonância com o que dispõe o art. 19, § 4o da Lei no
10.522/2002, fica a Secretaria da Receita Federal do Brasil desobrigada de
constituir créditos tributários relativos a matérias que já tenham manifestação
definitiva do E. STJ ou E.STF, senão veja:
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar,
a não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto, desde que
inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar sobre:
(...)II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal
Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho e do
Tribunal Superior Eleitoral, sejam objeto de ato declaratório do Procurador-Geral
da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda;
(...)§ 4o A Secretaria da Receita Federal do Brasil não constituirá os créditos
tributários relativos às matérias de que tratam os incisos II, IV e V do caput, após
manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV
e V do caput.
Da superveniência do julgamento do Recurso Extraordinário no 595.838/SP
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 595.838/SP no
ano de 2014, declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da, da Lei no 8.212/91, com a
Fl. 10016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.941 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720747/2018-41
13
redação dada pela Lei no 9.876/99, que previa a contribuição de 15% sobre os serviços prestados
por cooperativas incidentes sobre a nota fiscal ou faturas.
Em seguida, por meio da Resolução no 10/2016, o Senado Federal suspendeu a
execução do dispositivo e a PGFN editou a NOTA/PGFN/CASTF/No 174/2015 incluindo a matéria
na lista daquelas com dispensa de contestar e recorrer, nos termos da Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 1, de 2014.
A questão apresentada pela recorrente no seu recurso voluntário, diz respeito aos
efeitos perante terceiros do Acórdão proferido no citado RE n° 595.838. Segundo a recorrente
entende, a extensão dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das contribuições
previstas no art. 22, inciso IV, da Lei no 8.212/91, estende-se aos demais contribuintes, com a
edição da Resolução do Senado n°10, de 2016 (DOU de 30/03/2016), que suspendeu a execução
do inciso IV, artigo 22, da Lei 8.212/91, em virtude de declaração de inconstitucionalidade em
decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal.
Assiste razão ao recorrente, pois a presente questão está superada, haja vista que o
efeito “erga omnes”, da decisão implica na extensão da mesma para os demais contribuintes.
Nesse ponto, o recurso voluntário deve ser provido para cancelar as glosas das
compensações, que foram efetuadas com a utilização do crédito judicial da ação relativa às
contribuições previstas no art. 22, inciso IV, da Lei no 8.212/91.
DA GLOSA DE COMPENSAÇÕES COM CRÉDITOS DE RETENÇÕES
Quanto à glosa dos valores de retenção não compensados anteriormente, da análise do
Relatório Fiscal e do Acórdão da Impugnação, verifica-se que não assiste razão a recorrente. Abaixo, a
decisão de mérito do acórdão com o qual concordamos e adotamos:
DA GLOSA DE COMPENSAÇÕES COM CRÉDITOS DE RETENÇÕES Passemos à
apreciação da situação relativa aos valores assinalados pelo contribuinte, em suas
GFIP, no campo “compensação – valor compensado”, a título de retenções de
contribuições sociais sofridas no período.
Gize-se que não se discute no presente feito a ocorrência de prestação de serviços
mediante cessão de mão de obra, nos moldes do art. 31, da Lei no 8.212/91,
geradores de créditos decorrentes de retenções de contribuições sociais sofridas
pela autuada, mas os valores destas, declarados e compensados.
Insurge-se a impugnante quanto à forma de apuração dos referidos créditos pelo
fisco, alegando regularidade de sua documentação e indevida utilização do
CONRET.
No caso em mesa, o fisco rejeitou a documentação exibida pelo contribuinte e
apurou os créditos de retenção em questão com base nos valores declarados pelo
contribuinte e recolhidos pelos tomadores, consoante sistemas RFB (C0NRET –
Consulta Valores de Retenção de 11% declarados x recolhidos), às fls. 94/163, e
planilha de aproveitamento de retenções (fls. 302/312).
Fl. 10017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.941 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720747/2018-41
14
Verifiquemos, então, cada um dos motivos que ensejaram a desconsideração pelo
fisco dos documentos da impugnante e a utilização da referida forma de apuração
dos créditos para fins de compensação.
Consoante despacho decisório ora recorrido (item 17 e seus subitens), às fls. 5/7
dos autos:
I – A empresa utiliza, como referência das competências de seus créditos, faturas
sem numeração, impossibilitando acompanhamento do sequencial numérico de
suas emissões.
A impugnante não contestou a matéria, argumentando somente que mantinha
controle sobre referidos documentos, sem, no entanto, comprovar como o fazia,
vez que desprovidos de numeração, o que compromete, inclusive, os
demonstrativos mensais de retenções, a que é obrigada a confeccionar, dado que,
nos termos do art. 134, III, “b” da IN RFB no 971/20091 , vigente no período do
encontro dos referidos créditos, deveriam constar o número e a data da emissão
do documento utilizado para registro da retenção;
II - Erros em GFIP de informações de competências de retenção/compensação. O
fisco
elaborou,
às
fls.
301,
quadro
comparativo
das
datas
das
NFS/Faturas/Registros Contábeis, demonstrando a dificuldade em se identificar as
competências das respectivas retenções e, por extensão, impossibilidade de
acatar as declarações respectivas nas referidas guias pela manifestante.
No ponto, a empresa responsabiliza os contratantes, em sua maioria, órgãos
públicos, por retardos no cumprimento das respectivas obrigações fiscais e que
gerariam referidos descompassos de datas.
Ocorre que tal fato não elide sua obrigação, nos termos do art. 32, IV, da Lei
8.212/91, em preencher corretamente as informações de GFIP, em consonância
com as retenções sofridas, a partir da emissão do respectivo documento em que
registrou as prestações de serviços, independentemente do cumprimento ou não
das obrigações tributárias pelos tomadores de serviços.
III – Contabilização dos serviços em questão apenas pelos seus valores líquidos,
em descompasso com o art. 137 da IN RFB 971/2009, que estabeleceu, dentre as
obrigações da contratada, ou seja, do manifestante, o que se segue:
Art. 137. O lançamento da retenção na escrituração contábil, de que trata o art.
136, deverá discriminar:
I - o valor bruto dos serviços;
II - o valor da retenção; e III - o valor líquido a receber.
IV - Ausência de registros contábeis das retenções em contas individualizadas. O
manifestante nada falou sobre a matéria, nem trouxe ao feito provas em
contrário; V - NFS, exibidas à fiscalização, apresentam problemas: foram
entregues 2 arquivos para o mesmo período inspecionado (fls. 171/186 e
203/222) e o comparativo entre os dois arquivos, entabulado pelo fisco (fls.
Fl. 10018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.941 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720747/2018-41
15
394/300) resultou contraditório, não havendo a empresa esclarecido ou
comprovado as origens das divergências apontadas pelo fisco.
As falhas supracitadas configuram imprestabilidade dos documentos exibidos e de
sua contabilidade para a real apuração das receitas de prestação de serviços com
cessão de mão de obra e das respectivas retenções de contribuições sociais
sofridas, objeto da compensação em tela, legitimando a aferição indireta, nos
termos do art. 148 do CTN, verbis:
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração,
o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade
lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre
que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos
prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro
legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória,
administrativa ou judicial.
Por seu turno, o manifestante não conseguiu demonstrar nos autos, documental e
contabilmente, quais os valores e respectivas competências em que sofreu as
retenções em tela, propiciando, assim, a obtenção dos mesmos a partir de outras
fontes disponíveis à RFB, como é o caso das informações de recolhimentos das
citadas retenções pelos correspondentes tomadores de serviço (CONRET GPS).
Logo, não basta haver o destaque das retenções em NFS para se garantir a
legitimidade da compensação levada a cabo. Mister, haver, também, toda a
comprovação do controle nos registros e utilização das referidas retenções, nos
moldes dos arts. 134 a 137 da IN RFB 971/2009, que não foram demonstrados
pela manifestante no feito.
Também, eventuais erros de códigos de recolhimento pelos tomadores exigem
comprovações e pedidos de ajustes, junto à RFB, nas GPS respectivas, que podem
ser feitos pelo própria impugnante, sem o que torna impossível serem
aproveitados para fins de abatimento do crédito ora em apreço.
Ainda, de destacar que os valores da coluna CONRET GFIP, constantes do
batimento de fls. 94/163, correspondem às importâncias declaradas como retidas
pela própria impugnante e não pelos tomadores, já que compete à contratada
elaborar GFIP por tomador de serviço, nelas contemplando as retenções sofridas,
nos exatos termos do art. 134, II, da IN RFB 971/2009, verbis:
Art. 134. A empresa contratada deverá elaborar:
(...)II - GFIP com as informações relativas aos tomadores de serviços, para cada
estabelecimento da empresa contratante ou cada obra de construção civil,
utilizando o código de recolhimento próprio da atividade, conforme normas
previstas no Manual da GFIP; não procede, assim, o argumento da defesa de que
no CONRET há somente informações dos prestadores.
Fl. 10019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.941 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720747/2018-41
16
De notar-se que eventuais saldos credores de retenção, em favor do
manifestante, resultantes do batimento GPS/CONRET X compensações GFIP,
foram utilizados pelo fisco, na mesma competência, em outros estabelecimentos
da empresa, consoante planilha de aproveitamento de retenções às fls. 302/312.
Quanto à acusação de que os valores de compensação, por ela informados em
suas GFIP, seriam distintos daqueles indicados pelo fisco, também não prospera.
Tomemos o exemplo por ela citado, na competência 03/2013, da matriz: houve
informação de compensações, em GFIP exportadas válidas, consoante
abaixo(...)Logo, ao considerar apenas uma das GFIP do período, a empresa se
equivoca quanto ao montante final declarado como compensado, resultando,
assim, sem sustentação no ponto o queixume da manifestante.
Quanto à alegação relativa aos números de autenticação das GFIP, deve-se
esclarecer que estão elencados às fls. 323/350 e não há, nos autos, provas pela
impugnante de sua invalidade, não havendo como acolher a irresignação na
matéria.
Dada a ausência de comprovação de registros contábeis válidos das retenções
sofridas e, também, de documentos comprobatórios de períodos anteriores ao
fiscalizado, não há, também, como acatar o argumento da existência de eventuais
saldos não aproveitados, oriundos de outros exercícios que não os inspecionados.
Portanto, entendo que a autoridade lançadora corretamente considerou no
lançamento, os valores efetivamente declarados de retenção não compensados na própria
competência da retenção, conforme informados na GFIP pela própria recorrente, também
considerou as GPS recolhidas no código de retenção e os destaques nas notas fiscais
apresentadas.
A apresentação de GFIP sem a devida retificação, GPS em código diverso do código
de retenção, sem o devido acerto para o código correto, não deve ser considerado como prova
suficiente para alteração dos valores lançados.
CONCLUSÃO
Do exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para que sejam
consideradas as compensações efetuadas pela empresa, por meio da utilização dos créditos
judiciais expressos nas ações no. 0002252-32.2009.4.05.8100 e no 0804976-97.2014.4.05.8100,
cancelando-se as glosas correspondentes.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 10020
DF CARF MF
Original